Tribunal: TJMT
Processo: 0018496-80.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0018496-80.2014.8.11.0042
APELANTE: JONATAN FERNANDES DE MORAES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO 3. -APLICAÇÃO DE REGIME CARCERÁRIO MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 04 ANOS - REINCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, “B” DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a traficância de drogas, por meio do conjunto probatório existente nos autos, não há se falar em absolvição por falta de provas.
As circunstancias pessoais do réu, bem como condenações transitadas em, inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).
Quando o réu é reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o regime inicial do cumprimento da pena é o fechado, não cabendo mitigação. Inteligência do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018496-80.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), IVAN FIGUEIREDO MARTINS - CPF: 037.683.691-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JONATAN FERNANDES DE MORAES (APELANTE), ANDERSON DE CAMPOS PEREIRA - CPF: 967.970.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE CONCEICAO DE MACEDO - CPF: 034.872.161-75 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ESTEVAM SOARES - CPF: 035.948.931-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– 1. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
DA TRAFICÂNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO – 2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS
) – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO 3. -APLICAÇÃO DE REGIME CARCERÁRIO MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 04 ANOS - REINCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, “B” DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a traficância de drogas, por meio do conjunto probatório existente nos autos, não há se falar em absolvição por falta de provas.

As circunstancias pessoais do réu, bem como condenações transitadas em, inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).

Quando o réu é reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o regime inicial do cumprimento da pena é o fechado, não cabendo mitigação. Inteligência do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JONATAN FERNADES DE MOARES
, contra a r. sentença que o condenou como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 550 dias-multa.

A defesa em suas razões recursais, pretende a
absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
; sob alegação de não existirem provas suficientes para condenação, ou, pela
desclassificação
para o crime de uso próprio (artigo 28 da Lei de Drogas). Subsidiariamente, roga pela alteração de cumprimento de pena para o regime semiaberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo defensivo, sustentando a necessidade de desprover o recurso, e manter a decisão condenatória desfavorável ao recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo desprovimento do apelo
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1)

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI No. 11343/2006).

O apelante, protesta por sua absolvição, sustentando não haver elementos nos autos que demonstrem a respectiva responsabilidade pelo tráfico de drogas.

Todavia, os elementos contidos nos autos são claros em apresentar a
materialidade
delitiva, conforme do auto de prisão em flagrante delito (id. n.°55139974-Pág-7); do boletim de ocorrência n.° (id. n.o 55139981); auto de apreensão (id. n.° 55139982); do Laudo Pericial de n.° 3.14.2014.10679-01 (id. n.° 55139973); termo de depoimento e declarações do (id. n.° 55139975, Id.no 5513997 e id. n.o 55139977).

Infere-se do caderno informativo que no dia “
(...) 15 de agosto de 2014. Por volta de 03h, na Rua Maria da Conceição, Bairro Praeirinho, quarto de n°. 12. em Cuiaba/MT, o denunciado Jonatan Fernandes de Moraes tinha em depósito, para outros fins que não o consumo próprio, ll (onze) porções de cocaína, com massa de 14,8lg (quatorze gramas e oitenta e um centigramas), sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Preliminar n°. 1656/2014, fls. 70, e Definitivo n°. 3.14.2014.l0679-Ol, fls. em anexo).

Na data dos fatos, policiais militares foram acionados por vitimas de um roubo ocorrido no Hotel Paladium, localizado na Rua Papa Joao XXIII, Bairro Poção. Após a subtração, a função de rastreamento de um dos aparelhos celulares roubados indicou a localização do imóvel onde estariam sendo mantidos os bens das vítimas. onde morava o denunciado Jonatan.

Os militares deslocaram até o endereço apontado, local em que encontraram o denunciado Jonatan, sua convivente Cristiane Conceição de Macedo, seu comparsa Tiago Estevan Soares e a companheira deste ultimo Izabella Cristina Xavier da Silva.

Em busca feita no imóvel, além das diversas coisas roubadas, os milicianos lograram encontrar 11 (onze) porções de cocaína, na geladeira e no quarto do denunciado, bem como a outra parte do mesmo plástico que serviu de embalagem para as trouxinhas, indicativo de que teriam sido preparadas ali mesmo pelo denunciado.

Diante das apreensões, o denunciado foi encaminhado a delegacia onde confessou os crimes, admitindo que ele mesmo preparou as trouxinhas, que seriam por ele vendidas..

Ademais, quando prestaram declarações na delegacia, Cristiane Conceição Macedo, disse que tinha conhecimento que seu convivente comercializava drogas, mas não participava (fl. 41), informações que foi confirmada por Izabella Cristina Xavier da Silva, que relatou que o denunciado fazia a venda de entorpecentes (sic - id. 55139992-Pág.2).

Consta ainda que , as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares e outras testemunhas, apreensão de varias porções de cocaína embaladas individualmente para o varejo, aliadas a confissão do denunciado de que vendia drogas, revelam que o tóxico apreendido não se destinava ao consumo pessoal mas, sim para comércio.

Aliás, o denunciado possui vida voltada a pratica de crimes, já que ostenta três condenações definitivas nos processes:96/2002 (4o Vara Criminal), 157/2005(4° Vara Criminal) e 16925-50.2009.8l1.0042 (3° vara Criminal ),pelos crimes de roubo majorado nas duas primeiras e porte de arma de fogo de uso restrito na ultima .E, portanto, reincidente.” (sic-id. n° 55139971- Pág. 2).

A
autoria
delitiva mostra-se evidenciada, ainda que o apelante/réu negue a traficância de entorpecentes.

Ao ser interrogado na delegacia,
JONATAN FERNADES DE MORES
,
confessou
os crimes, admitindo que ele mesmo preparou as trouxinhas, que seriam por ele vendidas. ( Id. n° 5539978- Pág. 2) Contudo, o acusado mudou sua versão prestada na Delegacia, alegando que toda a droga apreendida, (11 porções de cocaína) era exclusivamente para o seu consumo. Vejamos;
(...) Jonatan como é que aconteceu isso ai o senhor estava em casa? o senhor participou desse roubo também? Como e que é isso ai?
O assalto eu cometi
. (...) os policiais foram até sua casa?
Não, eles não me pegaram na minha casa, eu tava num bar no praeirinho, tava bebendo
(...)
próximo da minha casa, uns cem metros, mas o aparelho a ultima vez que ele foi rastreado foi na minha casa, a Rotam foi no bar onde que eu estava e a outra viatura da Rotam foi enquadrada na minha casa
. Quem estava no bar?
Eu e o Thiago
. Thiago é o comparsa?
Não, ele não tinha participação de nada desse assalto
(...). Na sua

casa tinha o que? (...)
Na minha casa não tinha nada.
E a droga?
A droga realmente era minha
(...).Estava guardada, como é que estava a droga ?
isso, a droga eu tinha acabado de pegar ela e tinha descido la pro bar pra comprar uma cerveja e cigarro e ia voltar pra minha casa.
O senhor comprou essa droga no praerinho mesmo?
No praeirinho mesmo
. E o senhor deixou aonde?
Eu deixei ela, estava em cima do micro-ondas
. E o senhor ia preparar ela, prepara para vender essa droga?
Não, eu tava usando ja, tinha dois dias que tava usando
. E o senhor não ia embalar, tinha embalagem?

Não, essas embalagens foi que a Rotam de tanto me dar sacolada, querendo que eu denunciasse os nomes dos comparsas e o horário que a gente pegou não foi trés horas da manha foi oito horas da noite, eu fui chegar na delegacia seis horas da manhã.
(...) Quem ́Cristiane?
Cristiane é minha ex mulher
(...).
Na Delegacia o senhor falou: “ Questionado a respeito da droga encontrada em sua moradia, respondeu que de fato foi localizado trouxinhas de cocaína, onze, os quais o interrogando, no caso o senhor confessa que seria para o comércio sendo certo que ele mesmo confeccionara as trouxinhas”.
O senhor agora falou gue não era para comércio?
Não, isso ai eu fui pressionado pela polícia
. Qual polícia pressionou o senhor?
Foi a Rotam e a policia civil
. Quem que estava com o senhor dentro dessa sala?
Dentro dessa sala tinha dois policiais
,
o delegado e o escrivão
. Pressionaram o que, falaram o que para senhor?
Falar pro senhor da horas que eles me pegou, as oito horas da noite, eu n aguentava mais apanhar, porque eles queriam meu comparsa
. E porque voce não entregou o ragaz
? Porque se eu cair na cadeia como um cagueta eu morria, essa é a lei da cadeia.
Então a polícia inventou isso ai? A polícia jogou isso ai, a Cristiane falou isso porque eu larguei dela e hoje em dia eu moro com outra pessoa (...). O senhor tem outras passagens Jonatan?
Tenho varias passagens por assalto, nunca tive passagem por droga
(...). Nessa quitinete morava o senhor e quem? Nessa quitinete morava eu e a Cristiane. Separados já
? Hoje em dia ela é separada de mim
. Perguntas da acusação — Mas na época vocés estavam juntos?
Na época tava junto.
Tá dai na época se vocés estavam juntos, porque que ela falou ela

falou ue realmente tinha conhecimento que o senhor comercializava droga
? Eu não vi o que ela falou no depoimento dela
. Esta escrito aqui?
Ai eu vi hoje, eu to tendo essa ciência, mas na hora na delegacia não sabia que ela tinha falado isso
(...). A lsabela é companheira do?
Do Thiago
. Thiago seu amigo? isso. Ela também relatou sabia que o senhor fazia a venda?
Pra tirar o seu da reta, qualquer um acusa a pessoa né
(...)”
(sic - id. no 55154982-Pág.02- Relatório de Mídia Digital)

No entanto, a retratação do acusado em Juízo, não guarda coerência com os elementos de provas produzidos nos autos.

Em sentido contrário à versão apresentada pelo réu em Juízo quanto a não traficância de drogas, há relato do investigador de Policia Militar
CLEWERSON CESAR MACHADO BUENO
, declarou que tinha chegado no local do do falto por meio do rastreamento de um celular, que indicou a localização da casa do apelante e de um bar.

Revelou que o acusado estava na quitinete junto com algumas pessoas, e que foi realizada a busca no imóvel, onde foram encontradas porções de entorpecentes, não se lembrando da quantidade . Relatou que o acusado tinha admitido, de forma imediata, a propriedade da droga, isentando a sua esposa de responsabilidade. Ratificou que a droga encontrada estava
fracionada em várias trouxinhas pequenas.

(Id n°.55154982-Pág. 02 - Relatório de Mídia Digital)
.

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Assim como,
CRISTIANE CONCEIÇÃO MACEDO,
esposa do acusado, quando prestou declaração na delegacia, afirmou que seu esposo
JONATHAN
era traficante de droga.
“(...) QUE tinha conhecimento que JONATHAN era traficante de drogas mais nunca auxiliou JONATHAN em venda de droga, que sempre trabalhou (...)”.
(Id.55139992-Pág.2)

Fato confirmado pela testemunha
IZABELLA

CRISTINA XAVIER

DA SILVA
, que declarou que tinha conhecimento que ambos, vendiam drogas. “(...)
Que a declarante tem conhecimento que ambos, ou seja, Jonatam e Cristiane vendiam drogas tanto que evitava ir na casa de ambos para

se prejudica; que lá há um movimento de pessoas que são em geral usuários de droga (...)”. (sic - id.n°55139992-Pág.2)

Logo, mesmo que o réu tenha modificado sua versão dos fatos em seu depoimento em juízo, a
confissão espontânea
do acusado, em fase investigativa guarda coerência com todas as demais provas produzidas em juízo.

Assim, a absolvição pelo delito de tráfico de entorpecentes, sustentando, pela ausência de elementos probatórios a justificar a condenação pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei no. 11343/2006, não se sustenta.

Diante do quadro posto, observo que não existe qualquer elemento que demonstre a alegada inocência do apelante, sendo que suas alegações não encontram eco nos autos, sendo sua versão dos fatos, plano isolado, não possuindo qualquer consistência fática e colidentes com o contexto probante, coletado sob o crivo do contraditório, onde finda evidenciado que a apreensão do entorpecente somente foi possibilitada pelo sucesso das diligências, quando os policiais lograram êxito em efetuar a prisão do acusado.

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito.

As informações apresentada pelo investigador de polícia,
CLEVERSON CESAR MACHADO BUENO
, demonstra o real contorno dos fatos, sendo que em movimento contrário, diante desse quadro, mostra-se imperativa a observância dos depoimento do investigador de polícia, das testemunhas ,
CRISTIANE
e
IZABELLA
, que dão contorno aos fatos em sintonia com boletim de ocorrência (Id n°. 55139981-Pág. 01/09), auto de prisão em flagrante (Id n°. 55139974-Pág. 07/08), termo de depoimento e declarações (Id n°. 55139975-Pág. 01/04, 06/07, Id n°. 55139976-Pág. 01/03 e 06 e Id n°. 55139977-Pág. 04), auto de apreensão (Id n°. 55139982-Pág. 08/10), laudo pericial de constatação preliminar de substância entorpecente (Id n°. 55139983-Pág. 03), laudo pericial de constatação de drogas (id n°. 55139973-pág. 01/02) e demais documentos colacionados aos autos.

Os testemunhos de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE ASSOCIADOS A OUTRAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. AUSENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE ILÍCITA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange à materialidade e autoria delitiva, bem assim em relação ao elemento subjetivo exigido pelo tipo penal violado - o dolo -, a instância ordinária construiu seu convencimento a partir de extensa análise das provas encartada nos autos. Assim, inviável o enfrentamento da tese suscitada pela defesa, de negativa de autoria, haja vista a necessidade de reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes.

(...).

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018). (destaquei)

Por consequência, diante das circunstâncias apresentadas e do material apreendido, é forçoso que se reconheça o envolvimento do apelante com a prática do narcotráfico.

De igual modo, diante da caracterização do tráfico de entorpecentes desempenhado pelo réu/apelante
JONATAN FERNADES DE MORAES,
automaticamente está afastada a pretensão do pleito
desclassificatório
para a figura tipificada no artigo 28 da Lei no. 11343/06, restando evidenciado que a droga apreendida se destinava à mercancia.

Assim, não há falar em
absolvição por ausência de provas
ou mesmo, desclassificação para a figura de usuário de entorpecentes.

2)

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
.

Subsidiariamente, a defesa requer alteração do regime inicial de cumprimento de pena que foi imposto ao réu, para o regime semiaberto.

Para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência; pois, da simples leitura do artigo 33 do Código Penal, verifica-se que o apenado reincidente inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

Excepcionando a regra prevista e amenizando a situação do réu, o Superior Tribunal de Justiça, sumulou o entendimento de que “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”
– Súmula no. 269 do STJ.

Nesse sentido, é possível a estipulação do regime semiaberto ao condenado reincidente desde que preencha os requisitos citados cumulativamente, de que a pena imposta seja igual ou inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais não lhes sejam desfavoráveis.

Todavia, no presente caso, se não bastasse o quantum da pena estabelecida – 05 (cinco ) anos e 06 (seis) meses de reclusão -, trata-se de réu reincidente e possui maus antecedentes (id. n°. 55154963– Porte ilegal de arma de foto de uso restrito) com circunstâncias judiciais que pesam em seu desfavor.

Logo,
mantenho
o regime inicial
fechado
estabelecido na sentença condenatória, pois ainda que a pena fixada ao réu pena seja superior a 04 (anos) e não exceda a 8 (oito), este é reincidente, o que inviabiliza a fixação de regime mais brando (
ex vi
art. art. 33, §2o, alínea b, e §3o, do Código Penal).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa
de JONATAN FERNANDES DE MORAES
, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020